Tribunal: TJES
Processo: 0001140-53.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001140-53.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: CIDINEIA MARIA MURELLI STEIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. TÉRMINO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NA VIA JUDICIAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelos órgãos de trânsito demandados (DER/ES e DETRAN/ES) contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando a transferência da responsabilidade e da pontuação de infração de trânsito ao real condutor, bem como o cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir instaurado em desfavor da proprietária do veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o escoamento do prazo administrativo para a indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, gera preclusão absoluta que impeça a demonstração do real condutor e a transferência das penalidades por meio da via judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 257, § 7º, do CTB prevê que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias para apresentá-lo, findo o qual será considerado responsável pela infração.

4. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a preclusão estipulada neste dispositivo legal é meramente administrativa. O término de tal prazo não inibe o proprietário do veículo de buscar o Poder Judiciário para comprovar a real autoria da infração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

5. No caso concreto, o real condutor assumiu expressamente a responsabilidade pelo ato por meio de declaração com firma reconhecida em cartório e integrou o polo ativo da demanda judicial, prestigiando o princípio da verdade real e afastando a presunção de responsabilidade que recaía sobre a proprietária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O decurso do prazo estabelecido no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta preclusão tão somente na esfera administrativa. 2. É resguardado ao proprietário do veículo o direito de demonstrar, na via judicial, a identidade do real condutor infrator, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à busca da verdade real."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 0001140-53.2022.8.08.0017

RECORRENTES: DETRAN/ES e DER/ES

RECORRIDOS:
CIDINEIA MARIA MURELLI STEIN, ELDER AUGUSTO DA SILVA

SENTENÇA:
MONICA DA SILVA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. TÉRMINO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NA VIA JUDICIAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelos órgãos de trânsito demandados (DER/ES e DETRAN/ES) contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando a transferência da responsabilidade e da pontuação de infração de trânsito ao real condutor, bem como o cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir instaurado em desfavor da proprietária do veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o escoamento do prazo administrativo para a indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, gera preclusão absoluta que impeça a demonstração do real condutor e a transferência das penalidades por meio da via judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 257, § 7º, do CTB prevê que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias para apresentá-lo, findo o qual será considerado responsável pela infração.

4. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a preclusão estipulada neste dispositivo legal é meramente administrativa. O término de tal prazo não inibe o proprietário do veículo de buscar o Poder Judiciário para comprovar a real autoria da infração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

5. No caso concreto, o real condutor assumiu expressamente a responsabilidade pelo ato por meio de declaração com firma reconhecida em cartório e integrou o polo ativo da demanda judicial, prestigiando o princípio da verdade real e afastando a presunção de responsabilidade que recaía sobre a proprietária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O decurso do prazo estabelecido no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta preclusão tão somente na esfera administrativa. 2. É resguardado ao proprietário do veículo o direito de demonstrar, na via judicial, a identidade do real condutor infrator, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à busca da verdade real."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Infração de Trânsito c/c Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por
Cidineia Maria Murelli Stein
e
Elder Augusto da Silva
em face do
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER/ES
e
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
.

Na inicial, a parte autora narra, brevemente, que era proprietária, à época dos fatos, do veículo GM/Prisma Maxx, placa MRB-9639/ES, e que teve o seu direito de dirigir suspenso a partir de um processo administrativo irregular, com duas infrações contabilizadas indevidamente. Nesse sentido, requer o cancelamento do processo administrativo após a retirada das devidas infrações, uma vez que não haveria mais pontuação suficiente para a imposição da penalidade.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16957208) julgando a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

Declarar que a infração de trânsito de n.º RA00096315 foi cometida pelo Sr. Elder Augusto da Silva, transferindo-se a ele a responsabilidade administrativa decorrente da referida infração, inclusive quanto à pontuação correspondente;

Determinar ao DER/ES que realize a atualização dos registros administrativos, reconhecendo o Sr. Elder Augusto da Silva como o condutor responsável pela infração em questão;

Determinar ao DETRAN/ES que cancele o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir n.º 2022-TFDV7 no tocante à autora Cidineia Maria Murelli Stein, promovendo a exclusão de qualquer restrição oriunda da referida infração de seu prontuário de habilitação.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 16957209), defendendo a preclusão administrativa para a revisão da legalidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) lavrado por outro órgão, bem como pela ausência de provas suficientes para amparar a pretensão autoral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16957210).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de transferência das infrações de trânsito pela via judicial após o término do prazo administrativo para a indicação do condutor.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional.Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021). (destaquei).

Ademais, a presença de declaração assinada pelo real condutor, com firma reconhecida em cartório e com assunção de responsabilidade (ID 16957192, pág. 59 do PDF), além de procuração outorgada à advogado, compondo o polo ativo da presente demanda, evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a autora/recorrida seja penalizada por uma infração praticada por terceiro. Em igual sentido, manifesta-se o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (destaquei)

A alegação do requerido de que a possibilidade de indicação do real condutor pela via judicial, após o transcurso do prazo administrativo, implicará num cenário de absoluta impunidade não procede. Configura um absoluto
contrassenso
pensar que o referido prazo somente começa a transcorrer antes que o órgão competente tenha inequívoca ciência do efetivo responsável pelas infrações.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de modo a possibilitar a transferência das infrações para o real condutor/infrator.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento singela divergência, tão somente, para acolher o pedido subsidiário e fixar como o trânsito em julgado da presente demanda como termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da administração pública em relação ao conduto infrator indicado, eis que o judiciário não pode funcionar como fonte geradora de impunidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para fixar o trânsito em julgado da presente demanda como termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da administração pública em relação ao conduto infrator indicado,
mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.